Tribunal: TCU
Processo: 045.910/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2486/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.910/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriao Jorge Tadeu Soares Ferreira (XXX.044.306-XX); Antonio Augusto de Siqueira (XXX.197.291-XX); Cleto Delgado de Souza Filho (XXX.265.397-XX); Dirluci Alves Sarges (XXX.309.621-XX); Jose Weichel da Silva (XXX.363.670-XX); Lidia Margarete Furtado da Silva (XXX.820.052-XX); Rosa Virginia Christofaro de Carvalho (XXX.710.347-XX); Rosemeire Soares da Silva (XXX.213.091-XX); Ruberval Pereira de Assis (XXX.656.401-XX); Valentina Wanderley de Mello (XXX.994.982-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip que proceda, no ato de Rosa Virginia Christofaro de Carvalho (peça 3), a correção do campo 'Denominação do cargo', alterando o seu conteúdo de 'Quadro Suplementar da Administração Federal' para 'Procurador Federal', conforme consulta aos dados funcionais obtidos do Portal do Sistema de Gestão de Pessoas - Sigepe.